Tribunal: TJES
Processo: 5012394-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012394-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA FILHO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5012394-44.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorridos:
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA FILHO e UNICA PROMOTORA LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

ALEGA O AUTOR QUE RECEBEU PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO POR UM PREPOSTO DO BANCO REQUERIDO, PORÉM RECUSOU A OFERTA. ADUZ QUE, NA OCASIÃO, FORA OFERTADO UM CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO ACEITADO. CONTUDO, O MENCIONADO CARTÃO NUNCA CHEGOU. APÓS, FOI INFORMADO PELO CORRESPONDENTE QUE, POR EQUÍVOCO, FORAM REALIZADOS DOIS DEPÓSITOS EM SUA CONTA NO VALOR DE R$10.069,96 CADA UM, NO TOTAL DE R$ 20.
139,86
. NA SEQUÊNCIA, ENVIARAM BOLETO PARA
A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. ENTRETANTO, OS SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS DERAM ORIGEM AOS DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO, NO VALOR DE R$ 300,91, EM 84 PARCELAS, PERFAZENDO O TOTAL MENSAL DE R$ 601,82.

SENTENÇA
DE MÉRITO NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Diante do exposto, dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
inexistente os contratos de empréstimos, retornando ao “status quo ante”;
CONDENAR
o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora no montante de R$5.416,38 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. E
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”
.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, NO QUAL DESTACA: - A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, TENDO SIDO REALIZADA NA MODALIDADE DIGITAL, POR MEIO DE LINK CRIPTOGRAFADO; - A AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO; - A IMPOSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ; - A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PUGNA PELA COMPENSAÇÃO DE VALORES DIANTE DA QUANTIA DISPONIBILIZADA AO AUTOR.

EM CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTOR RECUSOU A OFERTA DE EMPRÉSTIMO, TENDO ACEITADO APENAS CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL SEQUER RECEBEU.
AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E FORMAÇÃO DO CONTRATO.
TEMA Nº 1061,DO STJ, DETERMINA QUE
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES.
AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$20.139,86 PELO AUTOR. DANO MATERIAL RESTOU COMPROVADO ATRAVÉS DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CABÍVEL O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO E PODER ECONÔMICO DAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)